Tribunal: TJSP
Processo: 0004191-36.2023.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Defensoria Pública que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agente ante o não pagamento da multa – Alegação de que: (i) se trata de sentenciado hipossuficiente economicamente, o que se presume por ser assistido pela Defensoria Pública; (ii) deve ser aplicado o teor do Tema no 931, do STJ; Decisão que não

Ementa:
Agravo em Execução – Defensoria Pública que se insurge contra decisão do Juízo das Execuções que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do agente ante o não pagamento da multa – Alegação de que: (i) se trata de sentenciado hipossuficiente economicamente, o que se presume por ser assistido pela Defensoria Pública; (ii) deve ser aplicado o teor do Tema no 931, do STJ; Decisão que não merece modificação – Hipossuficiência financeira não demonstrada – O fato de ser assistido pela Defensoria Pública não basta como critério a ensejar a suposta presunção de miserabilidade – Pobreza que não é o único critério aceito pela Defensoria para representação de seus assistidos – Jurisprudência do STJ – Aplicação do tema no 931 do STJ que não foi violada no caso concreto – Decisão judicial que deve ser mantida – Agravo desprovido.